Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500433-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS ARAÚJO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
CONSOANTE A DISCIPLINA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC
, DESATENDIDA PELA PARTE AUTORA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, OCORRERÁ O INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO DESPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0500433-36.2017.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como APELANTE, LUCAS ARAÚJO SANTIAGO e como APELADO, BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.